Tribunal: TJES
Processo: 5000075-47.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000075-47.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SEIR TAVARES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000075-47.2020.8.08.0068

RECTE.:
BANCO BMG S.A
.

RECDO.:
SEIR TAVARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
SIMPLES
. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS EXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que recebeu ligações da empresa requerida oferecendo cartão de crédito ao autor, o qual sempre recusava as propostas. Em uma dessas ligações, a representante do Requerido insistiu em enviar um cartão de crédito ao Requerente, “sem compromisso”, aduzindo que o cartão chegaria sem qualquer custo, e que se não fosse interesse do mesmo utilizar o serviço de cartão de crédito bastaria não desbloquear, levando o Requerente a permitir o envio do cartão. Todavia, sem que tivesse desbloqueado o plástico, percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido, decorrentes de cartão de crédito consignado não contratado. Por este motivo, requer a declaração de inexistência do débito, o cancelamento de cartão de crédito consignado emitido, a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados e, por fim, a indenização por danos morais.

A
presentou contrarrazões recursais
ao ID. 5974741, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Tese da ré

A
presentou Recurso Inominado (ID.
5974739
), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, ante a
validade
da contratação. Subsidiariamente, pugna
pela redução do quantum indenizatório, pela devolução simples do valor, bem como pela autorização da compensação de valores
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5974735
) dispôs que:
“
Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de:
a)
declarar o contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes;
b)
condenar o requerido a indenizar à parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado);
c)
condenar a parte requerida, a ressarcir à parte autora a título de repetição do indébito, o montante de R$662,90 (seiscentos e sessenta e dois reais e noventa centavos), a ser corrigido da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado), podendo compensar da presente condenação os valores indevidamente creditados na conta da autora em função do empréstimo pessoal, ora declarado inexistente
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a parte
recorrida
realizou a solicitação do referido cartão de crédito consignado.

Das provas acostadas nos autos, observo que o contrato acostado aos autos pela recorrente (ID. 5974700), como prova da regular contratação entre as partes, sequer foi assinado pelo recorrido. Há, no documento, suposta “autenticação eletrônica”, todavia, a empresa recorrente sequer informa como a autenticação seria realizada, como funciona o aplicativo ou envio de SMS, ou se haveria proteção do mesmo através de criptografia.

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual entendo que o contrato não tem validade.

Saliento, nesta oportunidade, que o autor informou que sequer assinou contrato, e que a oferta e o aceite do cartão de crédito foi realizada por meio de ligação telefônica, a qual não foi apresentada nestes autos pela recorrente.

Assim, entendo que a empresa poderia ter comprovado a contratação do cartão de crédito pela parte autora por outros meios, todavia, a recorrente assim não o fez, deixando de apresentar o SMS encaminhado ao autor, ou mesmo

gravação da ligação em que fora ofertado o cartão de crédito consignado ao consumidor.

Veja que até mesmo as faturas do cartão supostamente utilizado pelo recorrido (ID. 5974701) não são capazes de comprovar a contratação, tendo em vista que o plástico sequer foi utilizado; tal fato ainda demonstra verdadeiro desinteresse em relação à contratação, e se coaduna com o relato apresentado pelo autor nos autos, de não contratação do valor indicado.

Diante do exposto, friso que não restou comprovado que o Autor realizou a contratação do empréstimo consignado com cartão de crédito junto ao banco Requerido, sendo crível que pretendia contratar apenas cartão de crédito comum.

Os audios anexados junto a contestação através de links reforçam a narrativa do autor, de que não desejava a contratação do empréstimo, haja vista que tenta a todo o momento encerrar o contrato e adimplir com os valores pendentes.

Assim, o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que o Autor solicitou e de que se beneficiou do cartão de crédito consignado, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

A restituição, no caso, deve ser mantida em dobro, haja vista a nítida má-fé da financeira no caso, posto que induziu a recorrida a erro quando da contratação para que celebrasse contrato que lhe fosse mais oneroso, sem o devido consentimento desta, lucrando com a referida empreitada.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)